Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707793-59.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RAFAEL RODRIGUES BARCELOS, SAMIRA MONTEIRO SILVA DESPACHO Indefiro o pedido de adiamento do julgamento, pois não comprovada a justa causa. Mantenha-se em pauta. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator